Tribunal: TJSP
Processo: 0022482-78.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em Execução. Prática de falta disciplinar de natureza grave. Agravo improvido. Interposição de Recurso Especial postulando o reconhecimento da nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, com sua não homologação e consequente arquivamento ou, subsidiariamente, a manutenção da data-base para novos benefícios. Devolução para Juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC). Tema 709.

Ementa:
Agravo em Execução. Prática de falta disciplinar de natureza grave. Agravo improvido. Interposição de Recurso Especial postulando o reconhecimento da nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, com sua não homologação e consequente arquivamento ou, subsidiariamente, a manutenção da data-base para novos benefícios. Devolução para Juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC). Tema 709. Sumulas 441, 534 e 535, todas do Colendo STJ. Decisão do Juízo de Execução Penal que anotou a interrupção temporal para fins de progressão, o que foi mantido no v. Acórdão. Determinação de remessa à E. Presidência da Seção de Direito Criminal.